Tribunal: TJMT
Processo: 1022952-02.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022952-02.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CASSIO DE SOUZA - CPF: 799.369.626-72 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VALORES VIA SISBAJUD. ERRO MATERIAL QUANTO AO VALOR PENHORADO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Alta Floresta/MT contra acórdão que deu provimento ao agravo regimental interposto por Cassio de Souza, reconhecendo a impenhorabilidade dos valores bloqueados em sua conta bancária e determinando sua liberação ou devolução, em sede de execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há erro material no acórdão embargado quanto ao valor mencionado como objeto da penhora (R$ 7.302,24), que segundo o embargante seria de R$ 6.161,84, conforme alvará expedido nos autos originários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. Verifica-se a ocorrência de erro material no acórdão embargado quanto ao valor penhorado, pois a documentação anexada pelo próprio Município em sede de contrarrazões ao agravo de instrumento anteriormente interposto demonstra que o valor efetivamente penhorado corresponde a R$ 6.161,84, e não a R$ 7.302,24.

5. A questão central decidida pelo acórdão - impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos depositados em conta bancária - não é alterada pela correção do erro material, uma vez que ambos os valores estão muito abaixo do limite legal de impenhorabilidade.

6. A liberação de valores maiores do que os efetivamente constritos poderia causar enriquecimento ilícito do agravante, ora embargado, justificando a correção do erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração acolhidos, sem atribuição de efeitos infringentes.

8. Tese: Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir erro material quanto ao valor objeto de penhora mencionado no acórdão, sem alteração da conclusão quanto à impenhorabilidade dos valores.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, III; CPC, art. 833, X.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração no
1022952-02.2025.8.11.0000
opostos pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA/MT
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao agravo regimental interposto por
CASSIO DE SOUZA
, reconhecendo a impenhorabilidade dos valores bloqueados em sua conta bancária e determinando sua liberação ou devolução.

Em suas razões, o embargante alega a existência de erro material no acórdão, sustentando que o valor mencionado na decisão (R$ 7.302,24) não corresponde ao montante efetivamente transferido aos cofres públicos, que seria de R$ 6.161,84, conforme alvará expedido nos autos originários (ID. 201154047).

Argumenta que a correção do erro material é necessária para evitar enriquecimento sem causa da parte adversa.

O embargado apresentou contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento ou desprovimento dos embargos, por entender que não há qualquer vício a ser sanado (Id. 332465870).

Dispensável o parecer da douta Procuradoria de Justiça

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial.

No caso em análise, o embargante alega a existência de erro material no acórdão embargado, especificamente quanto ao valor mencionado como objeto da penhora. Segundo o Município, o valor correto seria R$ 6.161,84, e não R$ 7.302,24, como constou da decisão.

Com razão o Embargante.

Isso porque, conforme se verifica da documentação anexada pelo próprio Ente Federativo em sede de contrarrazões ao agravo de instrumento anteriormente interposto, nota-se que o valor penhora era, de fato, correspondente a R$ 6.161,84 (seis mil cento e sessenta e seis reais e oitenta e quatro centavos) (Id. 316565877)

Dessa forma clarividente, a ocorrência de
erro material a ser corrigido

Por outro lado, há de se registrar que,
a questão central decidida pelo acórdão foi a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos depositados em conta bancária, independentemente da comprovação de que constituem única reserva financeira do devedor
.

Vale dizer: tanto o valor
de R$ 7.302,24
quanto o
de R$ 6.161,84
estão
muito abaixo do limite legal
de impenhorabilidade, de modo que a diferença entre eles não altera a conclusão do julgado.

Entretanto, liberar valores, maiores do que os efetivamente constritos poderiam, realmente, causar enriquecimento ilícito do agravante ora embargado.

Dessa forma, tendo em vista o evidente erro material na decisão colegiada embargada,
ACOLHO
os embargos de declaração, sem atribuir-lhes efeitos respectivos, apenas para constar que o valor impenhorável a ser restituído ao agravante corresponde a R$ 6.161,84 e não a R$ 7.302,24

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025